Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1015296-67.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COTTON-LINK ARAMES LTDA.
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COTTON-LINK ARAMES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 58229450):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE AVALISTAS – POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – FASE INICIAL DA EXECUÇÃO – CONDIÇÃO DE COOBRIGADOS ASSUMIDA EM ACORDO JUDICIAL – NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença não ofende aos primados do contraditório e da ampla defesa, sendo esse, inclusive, o entendimento absolutamente majoritário da jurisprudência.” (N.U. 1015296-67.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 23/09/2020).
Alega violação ao artigo 513, §5o, do CPC, artigo 5o, LV, da CF, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a impossibilidade de inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (ID 62810458).
Contrarrazões (ID 65974458).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A suposta violação ao artigo 513, §5o, do CPC está amparada na alegada impossibilidade de inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença que não tiver participado da fase de conhecimento.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI